Tribunal: STJ
Processo: 5000167-02.2021.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170908 - RJ(2024/0351978-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WANDERLEY SOARES ASCENCIO
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DA ROCHA LIMA
AGRAVANTE
: DILIA MENDES DE ABREU MACHADO
AGRAVANTE
: NAYSON QUEIROZ DOS REIS
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ STRAPASSON
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
(GDIBGE). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM SEDE EXECUTIVA. AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento do ente público para reformar a decisão agravada e,
reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, à luz da Súmula
Vinculante n. 20, e ausência de diferenças a pagar, a teor das Súmulas n.
269 e 271 do STF, julgar extinta a execução.
II - O Tribunal de origem reafirmou a inexigibilidade com base
na regulamentação da GDIBGE e afastou a preclusão, fixando termo final
para pagamento na implementação dos critérios de avaliação.
III - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
Documento eletrônico VDA56108259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3984bba4-bd6e-4349-b803-55e8bf1a02f1

, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
IV - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3984bba4-bd6e-4349-b803-55e8bf1a02f1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170908 - RJ(2024/0351978-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WANDERLEY SOARES ASCENCIO
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DA ROCHA LIMA
AGRAVANTE
: DILIA MENDES DE ABREU MACHADO
AGRAVANTE
: NAYSON QUEIROZ DOS REIS
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ STRAPASSON
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
(GDIBGE). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM SEDE EXECUTIVA. AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento do ente público para reformar a decisão agravada e,
reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, à luz da Súmula
Vinculante n. 20, e ausência de diferenças a pagar, a teor das Súmulas n.
269 e 271 do STF, julgar extinta a execução.
II - O Tribunal de origem reafirmou a inexigibilidade com base
na regulamentação da GDIBGE e afastou a preclusão, fixando termo final
para pagamento na implementação dos critérios de avaliação.
III - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
IV - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na origem, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
interpôs agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento individual de sentença
coletiva, que rejeitou a impugnação do ente público.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento do ente público para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a
inexigibilidade do título executivo, à luz da Súmula Vinculante n. 20, e ausência de
diferenças a pagar, a teor das Súmulas n. 269 e 271 do STF, julgar extinta a execução.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM AÇÃO
COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES CIVIS. PAGAMENTO
DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (GDIBGE) A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUSPENSÃO NACIONAL PELO STJ.
TEMA No 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE IN CASU.
SÚMULA VINCULANTE 20. INEXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

DIFERENÇAS A PAGAR AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IBGE PROVIDO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Agravo de instrumento que visa, em síntese, reformar a decisão agravada, "para
reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no
-L,
art. 475
inciso II, parágrafo primeiro; c.c.
parágrafo único, ambos do
art. 741, inciso II,
CPC/1973,
aplicáveis ao caso em tela conforme
do CPC; e decretar a extinção do feito".
art. 1.057
2. Com a publicação do Decreto
e da Resolução no 11-A, de 20.06.2008,
6.312/2007
expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de desempenho passaram a ser
regularmente realizadas. Ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir
de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e
após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no
inativos/pensionistas
Supremo Tribunal Federal.
3. No caso concreto, tendo sido o MS Coletivo impetrado em 2009, nada há de ser
incorporado aos contracheques dos Exequentes individuais (ora Agravados), uma vez que,
após julho de 2008, não cabia mais se falar em pagamento paritário da GDIBGE.
4.
que não fazem jus ao recebimento das parcelas que lhe
Exequentes/Agravados
foram reconhecidas na decisão impugnada, tampouco aos atrasados pretendidos, haja vista,
inclusive, que o mandado de segurança não se presta a cobrança de diferenças em atraso,
revelando-se patente a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de fazer, com
fundamento no Artigo 475-L, inciso II, § 1o
§ único, ambos do
c/c. art. 741, inciso II,
aplicáveis ao caso em tela conforme a regra de transição prevista no Artigo
CPC/1973,
1.057 do
e tampouco havendo diferenças anteriores à impetração passíveis de
CPC/2015,
serem executadas em sede dc mandado de segurança.
5. Agravo de instrumento do IBGE provido, para reformar a decisão agravada e,
reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, à luz da Súmula Vinculante no 20, e a
ausência de diferenças a executar em sede de mandado de segurança, a teor das Súmulas
269 e 271 do STF, julgar extinta a execução, na forma da fundamentação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Opostos embargos de declaração nos embargos declaração, foram rejeitados.
Opostos terceiros embargos, foram novamente rejeitados.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos
particulares para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento
dos embargos de declaração.
Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes. O acórdão foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO POR FORÇA
DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. GDIBGE. TERMO FINAL DA PARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA POSSUI COGNIÇÃO LIMITADA E
DESTINADA A EXAMINAR A OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS, CUJA
DECISÃO NÃO OBSTA NEM PREJUDICA A PRESENTE. INEXISTENTE
INCOERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Rejulgamento, determinado pelo Eg. STJ (
Relator Ministro
REsp 2.070.823/RJ,
FRANCISCO FALCÃO), de acórdão que negou provimento aos terceiros embargos de
declaração opostos contra o acórdão que negou provimento aos segundos embargos de
declaração opostos contra o acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de
declaração opostos contra o acórdão que decidiu dar provimento ao agravo de instrumento
do IBGE, para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a inexigibilidade do título
executivo, à luz da Súmula Vinculante no 20, e ausência de diferenças a pagar, a teor das
súmulas 269 e 271 do STF, julgar extinta a execução.
2. Em MS coletivo, por força do disposto no
§8o, da Constituição Federal, na
art. 40,
redação anterior à EC n° 41, concedeu-se a segurança para garantir a paridade, aos
aposentados e pensionistas do IBGE, associados à Associação impetrante, da parcela
denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade
mencionados no
da
tendo a própria decisão reconhecido a
art. 80
Lei no 11.355/2006,
aplicabilidade do enunciado da Súmula Vinculante no 20 do STF, de modo que se impõe a
observância dos critérios de avaliação de desempenho, visto que, com a regulamentação da
GDIBGE, a razão da paridade deixou de existir, uma vez que a gratificação passou a ter
caráter
. O alegado direito à paridade somente seria exigível enquanto
pro labore faciendo
persistisse a referida paridade, o que deixou de existir com o advento da regulamentação da
GDIBGE, a partir de julho de 2008.
3. No julgamento da Ação Rescisória no 0009758-54.2013.4.02.0000, no âmbito da
3a. Seção Especializada deste TRF2, apenas se decidiu que não cabia a desconstituição do
julgado com base nas alegadas ofensas à Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante
n. 20 do STF, por não se tratar de ofensas diretas, sendo esse o motivo da improcedência. A
análise realizada no bojo de ação rescisória possuía por exclusivo fim a verificação do vício
alegado, inclusive não sendo possível concluir, a partir do julgamento da ação rescisória,
que o enunciado da Súmula Vinculante n. 20 do STF seria inaplicável ao caso ora
examinado.
4. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há que se falar em
"incoerência" entre as decisões proferidas nos Eventos 36, 65 e 94, cujos fundamentos se
complementam e convergem, retratando as razões pelas quais o título executivo é
inexigível. A menção à expressão rebus sic stantibus foi utilizada apenas para esclarecer e
reforçar o entendimento adotado no acórdão anterior, qual seja, o da inexigibilidade do
título, uma vez que a modificação da situação que lhe deu origem (com a regulamentação da
GDIBGE) resultou cm verdadeira ausência de justificativa para a paridade entre servidores
ativos e inativos pretendida com a impetração do MS Coletivo, em 2009.
5. O sistema processual vigente repugna o comportamento do recorrente que, em
violação ao princípio da boa-fé objetiva, opõe embargos declaratórios para provocar
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

manifestações judiciais com nítido intuito de utilizar os esclarecimentos sucessivamente
prestados para embasar intermináveis recursos, com novos argumentos de "incoerência" ou
"contrariedade" entre as decisões e, assim, evitar a regular marcha processual.
6. Embargos de declaração parcialmente providos. Omissão sanada. Mantido o
resultado do acórdão e a extinção do processo de execução originário.

Opostos novamente embargos de declaração, foram rejeitados.
Foi interposto o presente recurso especial, apontando violação dos arts. 467,
468, 469, I, 473, 474, 475-G, 475-L, II, § 1o, 485, V, e 741, II, parágrafo único, todos do
dos arts. 502, 503, 504, I, 506, 507, 508, 509, § 4o, 535, III, §§ 5o e 8o, 966,
CPC/1973;
V, e 1.022, II, todos do
e do
§ 4o, da
CPC/2015;
art. 14,
Lei 12.016/2009.
Apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido (fls.
1.654-1.662).
Os particulares interpuseram agravo interno visando a reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, o afastamento da inexigibilidade do título e,
consequentemente, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 ao caso concreto.
Sem contrarrazões (fl. 1.729).
É o relatório.

VOTO
No caso dos autos, a discussão consiste em definir a possibilidade de se aferir,
novamente e em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.
aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação (requisito
20/STF
inexistente no título executivo), criada para regulamentar outra gratificação a GDATA.
Sobre a questão, a Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp n.
(sessão de
, em caso idêntico relacionado ao mesmo título
2.143.771/RJ
9/12/2025)
executivo – oportunidade em que fui vencido por entender incabível nova discussão
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

acerca da inexigibilidade do título judicial formado nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n.
e da
7/STJ
natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da inviabilidade de
declaração de inexigibilidade do referido título que ampara a execução da decisão
originária, devendo ser observada, ainda, a decisão de improcedência da ação rescisória
(AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000).
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

No julgamento do AgInt no
consignou-se que o
REsp n. 2.143.771/RJ,
Supremo Tribunal Federal, julgando execução individual da sentença proferida nos autos
Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6 – mesmo mandado de segurança
que originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão –, afirmou a
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a implementação,
em extensão aos servidores inativos, da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
À propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE
ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do
Supremo Tribunal Federal: ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
A RE
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
30/11/2023;
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
ARE
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.328.532/RJ,
29/3/2022;
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.354.870/RJ,
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

relator Ministro Roberto Barroso, DJE de
ARE
relatora
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
Ministra Rosa Weber, DJE de
ARE
relator Ministro Alexandre
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
de Moraes, DJE de
ARE
relator Ministro Ricardo
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
Lewandowski, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber,
21/10/2021;
1.137.882/DF,
DJE de 20/6/2018.
Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o aludido título judicial, por força da preclusão e da coisa
julgada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao
recurso especial, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: f9fd149e-8611-4f30-ba13-0bbfb24cacc9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.170.908 / RJ
Número Registro: 2024/0351978-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202301573304 50001670220214020000 50086706920204025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDERLEY SOARES ASCENCIO
RECORRENTE : ANGELA MARIA DA ROCHA LIMA
RECORRENTE : DILIA MENDES DE ABREU MACHADO
RECORRENTE : NAYSON QUEIROZ DOS REIS
RECORRENTE : JORGE LUIZ STRAPASSON
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - SUBSÍDIOS
Documento eletrônico VDA56076920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 910471ad-0160-4f66-b0df-6044e2262a66

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDERLEY SOARES ASCENCIO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA DA ROCHA LIMA
AGRAVANTE : DILIA MENDES DE ABREU MACHADO
AGRAVANTE : NAYSON QUEIROZ DOS REIS
AGRAVANTE : JORGE LUIZ STRAPASSON
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 910471ad-0160-4f66-b0df-6044e2262a66